Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. AVALIAÇÃO DE BEM. REGISTRO.
1. A Súmula no 297 do STJ estabelece a aplicação do CDC às instituições financeiras (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).2. A cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida pelo BACEN e pelo CMN, desde que siga as regras estabelecidas pela Circular BACEN no 3.371/2007 e pela Resolução CMN no 3.919/2010.3. A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem é abusiva se o banco não apresenta documento que comprove a realização de vistoria ou avaliação no veículo adquirido pelo autor.4. O seguro ofertado ao consumidor é legal quando não configura venda casada ou repasse ao consumidor o custo administrativo inerente à atividade bancária.5. A cobrança da taxa de registro de contrato de financiamento de veículo é legal, pois é uma exigência do CONTRAN.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.